Tribunal: TJES
Processo: 5001096-21.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-21.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WANDERLEI VIANA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001096-21.8.08.0014

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: WANDERLEI VIANA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA TELEFÔNICA. MUDANÇA DE FORMA UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NARRA O AUTOR QUE SEMPRE UTILIZOU SUA CONTA NA MODALIDADE PRÉ-PAGA. ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PRA MUDANÇA PARA PÓS-PAGO, RECEBENDO O AVISO DE QUE ESTAVA NEGATIVADO, POR DÉBITOS JUNTO A REQUERIDA. FATURAS DO ANO DE 2015. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES, ACERCA DO CONTRATO DE Nº 0235315317, E VIA DE CONSEQUÊNCIA, A EXCLUSÃO DE QUALQUER ANOTAÇÃO DE DÉBITO EM FACE DO AUTOR. ATO OBJURGADO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE A RECORRENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVA DOCUMENTAL DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR, INEXISTINDO ASSIM, NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR EFETUAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITADOS POSTERIORMENTE DA RÉ, ASSOCIADO AO DESINTERESSE EM SOLUCIONAR O IMPASSE ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)